Tribunal: STF
Processo: HC 186502
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – ERRONIA.
LIMINAR – EXTENSÃO – PERDA DO OBJETO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    Vossa Excelência, em 27 de abril último, no habeas corpus nº 182.782, afastou a custódia preventiva da paciente, Jeyciely de Sousa Barros Silva, observado o excesso de prazo. 
    Kleber Martins dos Santos, Thiago Francisco de Andrade e Divino Pereira Dantas, por meio da petição/STF nº 38.259/2020, subscrita por advogado credenciado, buscam a extensão dos efeitos da medida acauteladora implementada. Alegam estar em situação jurídica idêntica à da paciente. 
    A prisão preventiva dos requerentes e a da corré Jeyciely de Sousa Barros Silva foram determinadas pelo Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006 e 16, cabeça (posse de arma de fogo de uso restrito), da Lei nº 10.826/2003. 
    Na Sessão Virtual encerrada no dia 20 de junho último, a Primeira Turma inadmitiu o habeas de nº 182.782, tornando sem efeito a liminar deferida por Vossa Excelência. 
    2. Tem-se pedido de extensão dos efeitos da medida de urgência implementada no habeas corpus nº 182.782. Mostra-se inadequada a autuação como impetração autônoma.
    Considerada a superveniente insubsistência da decisão cujos efeitos se busca estender, surge o prejuízo do que postulado.
    3. Ante o quadro:
    3.1 Declaro prejudicado o pedido.
    3.2 Deem baixa neste processo.
    4. Publiquem. 
Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator